Tribunal: TJMT
Processo: 1040016-43.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040016-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.295.291/0001-34 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), THAYNARA ALBANEZI DA SILVA - CPF: 032.482.611-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE CINCO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
– NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA –
ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Não se realizada a citação do executado mais de cinco anos após o ajuizamento do feito executivo, opera-se a prescrição.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040016-43.2018.8.11.0041

APELANTE: MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA.

APELADO: THAYNARA ALBANEZI DA SILVA

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1040016-43.2018.8.11.0041 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por MRV Prime XIX Incorporações SPE Ltda.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada por MRV Prime XIX Incorporações SPE Ltda. em desfavor de Thaynara Albanezi da Silva.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, por reconhecer a prescrição da pretensão executiva.

APELO
: a autora sustenta, em síntese, que não houve inércia de sua parte em diligenciar na busca de localizar a executada, e sempre que instada a se manifestar, cumprira a tempo e modo com seu encargo, contudo, todas as tentativas de citação restaram infrutíferas, porquanto inaplicável o art. 202, I do CC/2002 c/c 240, §1º do CPC. Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber é caso de reforma da sentença que reconheceu a prescrição do título.

A lide advém do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, firmado em 05/06/2014, para aquisição do imóvel constituído pelo apartamento n. 410 - 2 quartos, bloco B do Condomínio Parque Chapada do Horto, situado na Rua Antônio Dorileo n. 255, bairro Coophema, na cidade de Cuiabá, pelo valor de R$137.669,00, cuja inadimplência levou a requerida firmar com a empresa exequente, na data de 31/07/2014, o Termo de
Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas
, por meio do qual reconheceu e confessou ser devedora perante a credora da importância de R$ 16.502,84 (dezesseis mil e quinhentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), restante do saldo devedor referente ao aludido imóvel e demais adicionais,

No Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas ficou estabelecido o pagamento parcelado:

a)

1ª parcela no valor de R$ 888,00, com vencimento em 08/08/2014;

b)

1 (uma) parcela no valor de R$ 215,00, com vencimento em 20/08/2014;

c)

1 (uma) parcela no valor de R$ 284,63, com vencimento em 08/09/2014.

d)

1 (uma) parcela no valor de R$ 294,70, com vencimento em 10/10/2014;

e)

46 (quarenta e seis) parcelas iguais no valor mensal de R$ 284,66, com vencimentos sucessivos a partir de 10/11/2014;

f)

23 (vinte e três) parcelas iguais no valor mensal de R$ 75,05

Consta que a apelada não efetuou o pagamento a partir da parcela vencida em 10/04/2016, contudo, ao que se verifica, o débito se encerraria no mês de julho/2017.

Da análise do trâmite processual,
tem-se que a
execução foi ajuizada em 21/11/2018, com despacho que determinou a citação proferido na data de 13/12/2018.

Verifica-se que foram realizadas diligências infrutíferas para a citação da executada, bem assim que
o exequente não obteve sucesso na penhora de bens.

Sobreveio a sentença que julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, do CPC, por reconhecer a ocorrência da prescrição do título, pela não execução da liminar e citação da executada dentro do prazo prescricional.

A respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC/2015 (equivalente art. 617 do CPC/1973) dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC/2015 (equivalente ao art. 219 do CPC/1973) enuncia:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado
no prazo descrito no art. 240 do novo CPC (art. 219 CPC/1973)
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
o despacho que ordenou a citação foi proferido em
13/12/2018
e até a data da prolação da sentença (
23/10/2023
) a citação da parte executada não ocorreu.

Realça-se que no caso
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita no prazo do art. 240 do CPC (
art. 219 do CPC/1973)
.

Logo,
como não houve interrupção da prescrição, o termo inicial do prazo prescricional de 05 anos (art. 206, §5º, I, CC) se dá a partir da data do vencimento do título ocorrido em
no ano de 2022
.

Observa-se, assim, que a falta de citação da executada dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Registra-se, na espécie, mesmo quando do pedido de citação por edital já havia ultrapassado o prazo prescricional do título.

Desse modo, mostra-se correta a sentença, que reconheceu a prescrição da
pretensão executiva
.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
,
mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024